Tribunal: CARF
Processo: 10880.904531/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904531/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLARIANT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Súmula Carf 84.
RECOLHIMENTO.
DUPLICIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
Configurado o recolhimento em duplicidade deve ser reconhecido o direito
creditório por pagamento indevido nos termos do art 165 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 782.183,11, referente ao
recolhimento efetuado em 29/10/2010, limitado ao valor pleiteado neste processo, no importe de
R$ 251.726,34 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904531/2009-13
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pela 5a
Turma da DRJ/SP1 em sessão de 17 de novembro de 2010, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fl. 2, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito creditório
fundado em indébito de CSLL, código 2484, recolhido em em 30/04/2004, no valor de
R$ 782.183,11 e, conseqüentemente, não homologou nesses autos o PER/DCOMP n°
40741.42477.261107.1.3.04-7082, uma vez verificado que o pagamento discriminado
como indébito foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte.
A contribuinte apresentou peça recursal (fls. 05/12) em 04/12/2009, alegando, em
síntese, que:
- a compensação pretendida está baseada em decisões judiciais (liminar em agravo de
instrumento e sentença concessiva) proferidas nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.022023-7, nas quais foi reconhecida a inexigibilidade dos recolhimentos de
CSLL por estimativa incidentes sobre as receitas de exportação auferidas pela
contribuinte no ano-calendário de 2004;
- havendo crédito em favor da contribuinte reconhecido judicialmente, a compensação
efetuada nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional não pode se
obstaculizada, conforme disciplinado pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
- a SRFB, via Superintendência Regional da Receita Federal da 9' Região Fiscal,
quando da apreciação da Consulta n° 285/09, de 17 de julho de 2009, esclareceu que os
recolhimentos indevidos ou a maior a título de antecipações mensais por estimativa
podem ser objeto de Declaração de Compensação no próprio ano-calendário;
Em anexo às razões de defesa, foram apresentadas cópias da liminar deferida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região em 26/08/2004 e da sentença concessiva
proferida em 11/12/2007, as quais atestam o reconhecimento judicial da não incidência
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre as receitas de exportação auferidas
pela contribuinte no ano-calendário de 2004.
É o relatório. A seguir, o voto.
O Órgão julgador a quo negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada, sendo que o já citado Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
O crédito reconhecido em decisão judicial não transitada em julgado não apresenta o
atributo da certeza, que é necessário à utilização do crédito pela contribuinte mediante
restituição ou compensação na via administrativa.
SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE AO PROVIMENTO JUDICIAL.
O crédito sobre o pagamento considerado indevido na esfera judicial deve ser
reconhecido na via administrativa somente se a requerente comprovar que o referido
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

pagamento corresponde, de fato, à CSLL cuja exigibilidade restou afastada pela decisão
judicial obtida, qual seja, aquela incidente sobre receitas de exportação.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na dedução do tributo
devido ao final do período de apuração.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 06/01/2011 (fl 76) e apresentou
recurso voluntário (fls. 77/86) em 02/02/2011, alegando em síntese que:
 Os valores pleiteados são oriundos da exclusão das receitas de exportação
da base de cálculo da CSLL, sendo que todas as declarações apresentadas
pela recorrente, relativas as suas informações fiscais (DIPJ e DCTF)
demonstram a composição desses valores, além das informações contidas
em planilha anexa.
 Quando a medida liminar que garantiu a exclusão das receitas de
exportação da base de cálculo da CSLL foi cassada em setembro de 2010,
razão pela qual a recorrente efetuou o pronto recolhimento de todos os
valores, que até então se encontravam suspensos.
 todos os cálculos da composição dos valores discutidos já se encontram
em poder da própria fiscalização (DIPJ, DCTF e autos do Processo
Administrativo n° 12157.000757/2009-45), motivo pelo qual deve ser
reformado o respeitável despacho, em respeito ao princípio da verdade
material dos fatos.
 No que tange as alegações da autoridade fiscal no sentido de que a
Instrução Normativa n° 600, de 2005, vigente á época das compensações,
vedava tais procedimentos, da mesma forma não merecem guarida tais
alegações.
 Cita Solução de Consulta n° 285/2009.
Em sessão realizada no dia 11 de abril de 2013, a 2a Turma Especial da Primeira
Seção de Julgamento resolveu converter o processo em diligência, nos seguintes termos:
Por isso, voto pela conversão do julgamento em diligência para retorno dos autos à
DERAT/São Paulo, para:
a) confirmar o pagamento em duplicidade do débito da CSLL – Estimativa Mensal do
PA março/2004, valor do principal R$ 782.183,11, nas datas de arrecadação de
30/04/2004 e 29/10/2010;
b) caso tenha sido efetuado o pagamento em 29/10/2010, confirmar se o mesmo foi
suficiente para a quitação do crédito tributário;
c) juntar aos autos cópia da DIPJ 2005, ano calendário 2004 e da DCTF do período de
apuração março/2004;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

d) intimar o contribuinte para juntar aos autos cópia da decisão judicial que revogou a
liminar a qual amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da
CSLL a partir de janeiro/2004;
e) intimar o contribuinte a informar a situação em que se encontra a demanda judicial
que demandava o reconhecimento de imunidade de tributação pela CSLL às receitas de
exportação, com a devida comprovação.
(...)
Como resultado da diligência realizada foi elaborado Despacho de Diligência
CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 24.049/2021, constante dos autos às fls 339/351.
O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 04/10/2021, apresentando
suas considerações às fls 357/360.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A recorrente requer o reconhecimento de crédito referente a pagamento indevido
no valor de R$ 782.183,11, correspondente à estimativa de março de 2004, sendo que o limite do
crédito analisado é R$ 251.726,34, conforme trecho do Despacho Decisório que analisou o
crédito abaixo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 251.726,34
Incialmente o crédito não foi reconhecido por ter sido totalmente alocado ao
débito que se refere, conforme trecho do Despacho Decisório abaixo copiado:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Darf informado na Dcomp analisada foi recolhido em 30/04/2004.
A recorrente alegou em sua manifestação de inconformidade que o pagamento
indevido estaria caracterizado uma vez que teria obtido liminar por meio de Agravo de
Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 3 Região, sob n° 2004.03.00.048485-7,
obtendo o direito a excluir as receitas de exportação da base de cálculo da CSLL, inclusive
aquelas em relação ao ano calendário de 2004.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

A instância julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento que os recolhimentos de estimativas não poderiam se
caracterizar como pagamento indevido e que somente poderia utilizá-lo na dedução da CSLL
devida no final do período de apuração em que houve o pagamento, nos termos do art 10 da IN
460/2004:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Sobre este ponto assim se pronunciou o Ilustre Relator Gustavo Junqueira
Carneiro Leão da Resolução n° 1802000.198, que decidiu pela diligência realizada:
Pelos mesmos fundamentos expendidos no Despacho Decisório acima mencionado, é a
decisão de primeira instância proferida no Acórdão no 1627.818, de 17 de novembro de
2010, ou seja, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da pessoa jurídica com escora
também no artigo 10 da IN SRF n° 460, de 2004 e da IN SRF n° 600, de 2005.
Desse modo concluiu que, somente a base negativa de CSLL apurada no encerramento
do ano calendário constitui valor passível de restituição/compensação, não sendo
cabível, portanto, a solicitação decorrente de eventuais valores relativos a recolhimentos
efetuados por estimativa no decorrer do ano calendário.
Sobre os mencionados atos normativos a Recorrente alega que nos termos do artigo 106
do Código Tributário Nacional, deve ser admitida a retroatividade benéfica da
revogação da Instrução Normativa SRF n° 600/05, pelo artigo 100 da Instrução
Normativa RFB n° 900/08 que, inclusive, não mais veda a compensação de créditos
relativos a pagamentos de IRPJ e CSLL por estimativa, conforme previsto em seu artigo
11.
De fato a restrição contida no artigo 10 da IN SRF n° 460, de 2004 e da IN SRF n° 600,
de 2005 não mais se repete na IN SRF no 900/2008 e alterações posteriores.
Com efeito, ressalvadas as situações do parágrafo 3o (créditos não compensáveis) do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 que disciplina a matéria relativa à compensação no âmbito
federal, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo e/ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos vencidos ou vincendos
próprios do contribuinte, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração do mencionado órgão administrativo, vejamos:
“Artigo 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

I o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
IV os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
IV o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal SRF;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela Secretaria
da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
V o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
VII os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais inferiores a R$
500,00 (quinhentos reais); (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
VIII os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física apurados
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988; e (Incluído pela Medida Provisória no 449,
de 2008)
IX os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL apurados
na forma do art. 2° (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)”
Como visto os fundamentos para o indeferimento do PER/DCOMP, tanto pela DRF
quanto pela DRJ, por si só, não encontram amparo na norma legal que rege a matéria.
Por concordar com os fundamentos apontados adoto o voto acima como minhas as
razões de decidir sobre este ponto, afastando a impossibilidade de reconhecimento de direito
creditório referente a pagamento indevido de estimativas.
Este entendimento também foi já está consolidado por este colegiado com a
publicação da Súmula 84:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

Deve ser ressalvado, no entanto, que não foi esse o motivo pelo qual foi negado
inicialmente o pleito do contribuinte.
O Despacho Decisório foi claro em afirmar que o motivo do indeferimento foi a
sua utilização ao débito ao qual ele se referia declarado em DCTF. Tal argumento foi utilizado
apenas pela DRJ/SP1 por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade.
Acontece, porém, que o contribuinte afirma que seu pleito se originou por
entender que era indevida a estimativa de março de 2004 em virtude da liminar obtida que
afastou do cômputo da base de cálculo da CSLL as receitas de exportação.
Neste sentido temos, que o art. 170-A da Lei No 5.172/66, o Código Tributário
Nacional (CTN) veda a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial, antes do trânsito em julgado.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
A IN RFB 600/2005, vigente à época da transmissão da Dcomp, em seu art. 51
estabelecia critérios para compensações de créditos oriundos de decisão judicial, que deveriam
ser precedidas de habilitação do crédito.
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
Portanto, a época da transmissão da Dcomp no 40741.42477.261107.1.3.04-7082
em 26/11/2007, não havia qualquer direito creditório a ser reconhecido passível de compensação
com outros tributos uma vez que seria lastreado em decisão judicial de caráter liminar o que não
era, e ainda não é, permitido pela legislação tributária.
Vale dizer que a própria recorrente afirma que não logrou êxito em sua ação, mas
que efetuou o recolhimento dos tributos devido, conforme podemos observar no trecho abaixo de
seu recurso voluntário:
2.20 Não bastasse isso, Cumpre esclarecer que a medida liminar que garantiu a exclusão
das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL foi cassada em setembro de
2010, razão pela qual a recorrente efetuou o pronto recolhimento de todos os valores,
que até então se encontravam suspensos (inclusive os valores relativos ao ano
calendário de 2004 - vide documento 05).
No entanto, como o mesmo trecho acima menciona foi efetuado o recolhimento
após a liminar ter sido cassada. Motivo este que resultou na conversão do julgamento em
diligência. Abaixo é copiado as conclusões da diligência efetuada:
12. A contribuinte transmitiu, em 26/11/2007, Declaração de Compensação (DCOMP)
vi-sando compensar débito de Estimativa da CSLL Mensal (código 2484) do PA
outubro de 2007, data do vencimento 30/11/2007, valor compensado R$ 383.857,50.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

13. O crédito é oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior formalizado na DCOMP
Inicial no. 18102.27693.110607.1.3.04-5998. O crédito total (R$ 782.183,11) requerido
na DCOMP Inicial teria sido motivado por Recolhimento Indevido ou a Maior da
Estimativa Mensal da CSLL do PA março de 2004.
14. A interessada havia obtido liminar em mandado de segurança que lhe autorizava ex-
cluir da base de cálculo da CSLL os valores referentes às exportações realizadas. Neste
contexto, a inte-ressada acreditava que não deveria ter recolhido Estimativa Mensal da
CSLL no PA março de 2004. No entanto, a decisão liminar só foi exarada após a
requerente já ter feito o recolhimento.
15. Entretanto, como não poderia deixar de ser, a liminar foi cassada. Em outras
palavras a situação fática voltou ao que era antes da concessão da liminar. A situação,
da forma como ficou configurada, significa que as obrigações tributárias da interessada
estavam corretas: Com o recolhimento da exação em 30/04/2004 a interessada quitou a
obrigação tributária principal. Nada a falar, portanto, de valores a restituir nem a
recolher.
16. No entanto, no interregno de tempo após a cassação da liminar, a interessada refez
todos os cálculos com vistas a RETORNAR sua contabilidade à situação anterior, MAS
acabou por recolher novamente o valor da Estimativa Mensal CSLL do PA março 2004
com multa e juros.
17. Neste contexto, ficou confirmado o recolhimento em duplicidade feito pela
interessa-da, a saber =>
• O primeiro recolhimento foi efetuado na data do vencimento regular do débito oriundo
da Estimativa Mensal da CSLL do PA março de 2004. Valor recolhido em 30/04/2004
no montante de R$ 782.183,11.
• O segundo recolhimento foi efetuado em 29/10/2010, no montante de R$
1.425.998,03.
DA REQUISIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONTIDA NA RESOLUÇÃO DO CARF
18. Relembrando, o CARF havia convertido o julgamento em diligência para que o
órgão de origem confirmasse alguns fatos ainda não esclarecidos nos autos, juntasse
cópias de algumas declarações dos arquivos da RFB e também que intimasse a
interessada a apresentar cópia das peças judiciais confirmando a CASSAÇÃO da
liminar anteriormente concedida.
19. No entanto, antes mesmo de ser intimada por esta Equipe de Auditoria, a requerente,
tomando ciência da Resolução, apresentou “petição extemporânea” oferecendo
argumentos contrários a não homologação da compensação pretendida e acostando os
documentos probatórios, juntados às fo-lhas 159 a 335.
20. Dessa forma, acredito, s.m.j., que esta Equipe de Auditoria cumpriu com a tarefa de-
signada pelo CARF, haja vista que os elementos apresentados pela interessada refletem
a certeza e liquidez do indébito.
21. Não custa lembrar, porém, que o Despacho Decisório (objeto deste processo)
somente faz referência e promove cobrança APENAS da compensação informada na
DCOMP no. 40741.42477.261107.1.3-7082, a saber:
(...)
22. Neste diapasão, a conclusão desta Equipe de Auditoria fica restrita ao valor
compensado na DCOMP 40741.42477.261107.1.3.04-7082, haja vista ser esta a
DCOMP em análise neste processo.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904531/2009-13

CONCLUSÃO
23. Por todo o exposto e considerando tudo o que consta nos autos, notadamente a
“petição extemporânea” apresentada recentemente pela interessada, concluo que deve
ser homologada a compensação informada na DCOMP no. 40741.42477.261107.1.3.04-
7082.
24. Nesta data estou dando ciência deste Despacho de Diligência à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 10 (dez) dias da ciência.
25. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento.
Desta forma, ficou configurado o pagamento em duplicidade da estimativa de
CSLL de março/2004, caracterizando recolhimento indevido definido no art 165 do CTN.
No entanto duas observações devem ser feitas. A primeira refere-se a qual
momento em que ficou caracterizado o direito creditório.
Por ocasião do primeiro recolhimento não há o que se falar em pagamento a
maior, pois a recorrente efetuou o recolhimento exatamente como deveria ser realizado,
conforme já explanado. No entanto, no momento do segundo recolhimento é que podemos
afirmar que há a ocorrência do pagamento indevido, conforme o estabelecido no art 165 do CTN.
Isto porque a recorrente já havia quitado a estimativa de março/2004. Desta maneira o crédito a
ser reconhecido deverá ser aquele referente ao pagamento efetuado em 29/10/2010, data em que
duplicidade ficou confirmada, não o Darf originalmente informado na dcomp.
A segunda é que o crédito reconhecido deve ser limitado à R$ 251.726,34 que é o
valor pleiteado nesta dcomp
Sendo assim, voto por julgar parcialmente procedente o recurso voluntário
apresentado para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 782.183,11, referente ao
recolhimento efetuado em 29/10/2010, limitado ao valor pleiteado neste processo de R$
251.726,34 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 437
DF CARF MF
Original